Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. COMPANHEIRA. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez. Na hipótese, os bens que compõem o espólio não são dotados da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais nesse momento processual.
2. A despeito de não haver inventariante designado para representar o espólio em juízo à época da citação, a administração da herança cabia ao cônjuge ou companheiro supérstite, se com o outro conviva ao tempo da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil, desempenhando, assim, a função de administrador provisório. Sendo essa a hipótese, o Código de Processo Civil estabelece em seus arts. 613 e 614 que o espólio será representado ativa e passivamente pelo administrador provisório.
3. No presente caso, a Sra. Francisca Maria Amorim teve reconhecida a união estável com o Sr. João Ricardo de Godoi Araújo no período de janeiro de 2008 a 29/8/2020, data do óbito do de cujus, conforme sentença proferida nos autos do processo n. 0707437-69.2020.8.07.0005, o que demonstra a regularidade da citação do espólio na pessoa da companheira sobrevivente.
4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados no recurso, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a eventual improcedência da pretensão recursal não implica falta de lealdade processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.